Tribunal: CARF
Processo: 19515.000814/2005-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON ANTONIO DE SOUZA CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-03
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 01/02/2003, 01/08/2003
ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. VEDAÇÃO DE CONFISCO.
Às instâncias administrativas não compete apreciar vícios de inconstitucionalidade das normas tributárias, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à legislação vigente.
MULTA POR FALTA DE ENTREGA DA “DIFPAPEL IMUNE”. PREVISÃOLEGAL.
É cabível a aplicação da multa por ausência da entrega da chamada “DIFPapel Imune”, pois esta encontra fundamento legal nos seguintes comandos normativos: art. 16 da Lei no. 9.779, de 19/01/1999; art 57 da Medida Provisória no. 2.15835, de 24/08/2001; arts. 11 e 12 da InstruçãoNormativa/SRFn° 71, de 24/08/2001 e arts. 212 e 505 do Decreto no. 4.544, 26/12/2002 (RIPI/2002).
OBRIGATORIEDADE DEAPRESENTAÇÃO DA “DIFPAPEL IMUNE”.
Nos termos do parágrafo único do art. 2o da IN/SRF no. 159, de 16/05/2002, a apresentação da DIFPapel Imune é obrigatória para aqueles possuidores do registro especial, mesmo que não tenha ocorrido operação com papel imune no período.
SÚMULA CARF – A FALTA OU ATRASO NA APRESENTAÇÃO DA DIF-PAPEL IMUNE DEVE SER COMINADA EM FALOR ÚNICO POR DECLARAÇÃO NÃO APRESENTADA NO PRAZO TRIMESTRAL.
Súmula CARF no 151
Aplica-se retroativamente o inciso II do § 4o do art. 1o da Lei 11.945/2009, referente a multa pela falta ou atraso na apresentação da “DIF Papel Imune” devendo ser cominada em valor único por declaração não apresentada no prazo trimestral, e não mais por mês calendário, conforme anteriormente estabelecido no art. 57 da MP no 2.158-35/ 2001, consagrando-se a retroatividade benéfica nos termos do art. 106, do Código Tributário Nacional. (DN)

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.000814/2005-95
ACÓRDÃO
3001-003.804 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
A5 EDITORA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 01/02/2003, 01/08/2003
ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. VEDAÇÃO DE CONFISCO.
Às instâncias administrativas não compete apreciar vícios de
inconstitucionalidade das normas tributárias, cabendo-lhes apenas dar fiel
cumprimento à legislação vigente.
MULTA POR FALTA DE ENTREGA DA “DIFPAPEL IMUNE”. PREVISÃO LEGAL.
É cabível a aplicação da multa por ausência da entrega da chamada “DIF-
Papel Imune”, pois esta encontra fundamento legal nos seguintes
comandos normativos: art. 16 da Lei no. 9.779, de 19/01/1999; art 57 da
Medida Provisória no. 2.15835, de 24/08/2001; arts. 11 e 12 da
Instrução Normativa/SRF n° 71, de 24/08/2001 e arts. 212 e 505 do
Decreto no. 4.544, 26/12/2002 (RIPI/2002).
OBRIGATORIEDADE DE APRESENTAÇÃO DA “DIFPAPEL IMUNE”.
Nos termos do parágrafo único do art. 2o da IN/SRF no. 159, de
16/05/2002, a apresentação da DIFPapel Imune é obrigatória para aqueles
possuidores do registro especial, mesmo que não tenha ocorrido operação
com papel imune no período.
SÚMULA CARF – A FALTA OU ATRASO NA APRESENTAÇÃO DA DIF-PAPEL
IMUNE DEVE SER COMINADA EM FALOR ÚNICO POR DECLARAÇÃO NÃO
APRESENTADA NO PRAZO TRIMESTRAL.
Súmula CARF no 151
Aplica-se retroativamente o inciso II do § 4o do art. 1o da Lei 11.945/2009,
referente a multa pela falta ou atraso na apresentação da “DIF Papel
Imune” devendo ser cominada em valor único por declaração não
apresentada no prazo trimestral, e não mais por mês calendário, conforme
Fl. 441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.804 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000814/2005-95
2
anteriormente estabelecido no art. 57 da MP no 2.158-35/ 2001,
consagrando-se a retroatividade benéfica nos termos do art. 106, do
Código Tributário Nacional. (DN)
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares, dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para aplicação da multa em razão da
Súmula CARF no 151.

Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Daniel Moreno Castillo,
Larissa Cassia Favaro Boldrin, Marco Unaian Neves de Miranda, Sergio Roberto Pereira Araujo,
Wilson Antonio de Souza Correa, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem relatado o Relatório da DRJ / BEL, face sua clareza e objetividade que nos
informa os fatos e a base legal que não homologou o PER/DCOMP perquirido, o adoto até seu
julgamento. Confira:
Relatório
Contra a empresa epigrafada foi lavrado o auto de infração de fls. 64/66, que se
prestou a exigir crédito tributário relativo a multa regulamentar (código de
arrecadação: 3199), aplicada em razão do descumprimento de obrigação
acessória prescrita na Instrução Normativa (IN) SRF no 71, de 24 de agosto de
2001, que instituiu a Declaração Especial de Informações Relativas ao Controle de
Papel Imune (DIF-Papel Imune).
O crédito tributário consolidado no referido auto de infração, referente aos fatos
geradores relativos ao 4o trimestre de 2002 e o 2o trimestre de 2003, atingiu o
montante de R$ 180.000,00.
Fl. 442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.804 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000814/2005-95
3
O lançamento fundamentou-se nas disposições contidas nos seguintes comandos
normativos: art. 4o do Decreto-Lei no 1.680/79; art. 507 e parágrafo único c/c art.
368 do Decreto no 4.544/2002 (RIPI/02); art. 1o e 10 da Instrução Normativa (IN)
SRF no 71/2001.
A ação fiscal foi realizada conforme determinação contida no Mandado de
Procedimento Fiscal (MPF) no 08.1.90.00-2004-02799-9 (fl. 01), tendo a fiscalizada
sido inicialmente intimada a regularizar sua situação fiscal em relação às entregas
das DIFs – Papel Imune ou apresentar os comprovantes de entrega das
declarações relativas ao período acima mencionado (fl. 03).
Em atenção à intimação fiscal, a intimada apresentou cópias dos recibos de
entrega das declarações que se encontravam omissas (fls. 05 e 08), datados de
21/10/2004 e 25/10/2004. E como as declarações foram entregues após os prazos
regulamentares, a autoridade fiscal lançou as multas pelo atraso na entrega,
computadas por mês de atraso, conforme demonstrado no Termo de Verificação
Fiscal (fl. 63).
Importa relatar que inicialmente fora lavrado o auto de infração de fls.58/60, do
qual o sujeito passivo foi cientificado em 23/03/2005, por meio de
correspondência encaminhada com Aviso de Recebimento (fl. 62), e em relação
ao qual foi protocolada, em 05/04/2005, a impugnação de fls. 71/83.
Posteriormente foi lavrado o auto de infração retificador, que se prestou a
majorar a penalidade inicialmente aplicada em face da constatação de erro na
contagem do prazo de atraso na entrega da DIF-Papel Imune relativa ao 4o
trimestre de 2002.
O sujeito passivo foi cientificado do lançamento retificador em 13/04/2005, por
meio de correspondência encaminhada com Aviso de Recebimento (fl. 68), tendo
protocolado sua impugnação em 02/05/2005, conforme peça de fls. 187/199
(firmada por procuradores regularmente estabelecidos, fls. 84/93), e anexos que a
seguem, na qual aduz, em síntese, que:
a) a sociedade está extinta desde 31/10/2002, conforme comprova cópia
do instrumento particular de distrato social, anexado à peça
reclamatória, “cujo registro se encontra nos arquivos do 9o Tabelião de
Notas da Capital/SP (doc. Anexo)”. E em razão da extinção “operou-se o
cancelamento da empresa junto aos Fiscos Estadual e Municipal (docs.
Anexos), emitindo-se declarações fiscais federais indicando a
inatividade da empresa (docs. Anexos)”. Nesse caso, desde então não
estava mais sujeita a cumprir nenhuma outra obrigação fiscal “além da
comunicação do pedido de cancelamento junto aos órgãos fiscais”;
b) cumpriu voluntariamente com as obrigações de entrega das
declarações objetos do lançamento, tendo as entregado em 21 e
25/10/2004, antes de ter sido intimada a regularizar sua situação, em
12/01/2005. Neste caso, deve incidir na espécie o benefício da
Fl. 443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.804 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000814/2005-95
4
denúncia espontânea, prescrito no art. 138 do CTN, excluindo-se sua
responsabilidade pela infração apontada. “Requer, pois, em sede
liminar a recepção dessa preliminar, deferindo-se o pedido de
cancelamento do auto de infração, seu respectivo procedimento fiscal,
posto que posteriores à denúncia espontânea”;
c) não está correta a interpretação dada pela autuante para o art. 57 da
Medida Provisória no 2.158-34/2001;
d) em primeiro lugar “porque não se pode cindir a norma legal,
aproveitando-se dela o que interessa, rejeitando-se o que prejudica –
posto que o entendimento do que seja mês calendário nas situações
das normas acima citadas pertinem como o próprio artigo 7o, da
Medida provisória 16/2001 registra”;
(....)
Apesar de esforço defensivo não foi o suficiente para alterar o lançamento, já que
em sessão realizada no dia 06 de novembro de 2008 a 3a Turma da DRJ/RPO exarou Acórdão sob
no 14-21.355, julgando improcedente a Impugnação, por unanimidade de votos, mantendo o
crédito tributário exigido.
Por meio do AVISO DE RECEBIMENTO – ECT, a Recorrente teve ciência do Acórdão
supramencionado, no dia 10 de novembro de 2009.
No dia 1o/12/2009 aviou o presente remédio recursivo, com suas razões.
Eis, em apertada síntese o relato dos fatos.
Passo ao voto.

VOTO
Conselheiro Wilson Antonio de Souza Correa, Relator.
1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de 21
de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.
2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos formais de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
3. PRELIMINARES
3.1. Dos efeitos da extinção da empresa sobre a exigência da DIF – Papel Imune do
4o trimestre de 2002.
Fl. 444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.804 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000814/2005-95
5
Alega que a Recorrente encerou suas atividades em 31.10.2002 e, em face da
legislação de regência a sua obrigação legal de apresentar a DIF – Papel Imune do 4o trimestre de
2002 seria em janeiro de 2003, estava extinta relativo a multa de atraso pela entrega das
declarações. Juntou documentos e sustenta a sua tese na IN SRF no 71/2011 alterada pelo artigo
1o da IN SRF no 134 de 08.02.2002.
A DRJ enfrentou o tema com muita maestria e, diante da clareza, peço vênia para
fazer as minhas razões/motivações de negar provimento à presente preliminar as mesmas dela,
adotando-a. Assim foram as razões/motivações:
Extinção da empresa – efeitos
A este respeito, cumpre trazer à baila disposições contidas na Instrução
Normativa SRF no 200, de 13 de setembro de 2002, norma vigente à época dos
fatos aqui analisados, a qual dispôs sobre o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ), pertinentes ao assunto sub ‘analisis’:
Do Cancelamento da Inscrição no CNPJ
Art. 24. O pedido de cancelamento de inscrição no CNPJ, por extinção da
pessoa jurídica ou de qualquer de seus estabelecimentos, será único e
simultâneo para todos os órgãos convenentes a que estiver sujeito.
(...)
§ 20. O cancelamento da inscrição no CNPJ produzirá efeitos a partir da
data da extinção da pessoa jurídica.
(...)
§ 22. Considera-se data de extinção, a data:
I - de deliberação entre seus membros, nos casos de incorporação, fusão e
cisão total;
II - da sentença de encerramento, no caso de falência;
III - da publicação, no Diário Oficial da União, do ato de encerramento da
liquidação, no caso de liquidação extrajudicial promovida pelo Banco
Central em instituições financeiras;
IV - de expiração do prazo estipulado no contrato, no caso de extinção de
sociedades com data prevista no contrato social;
V - do registro de ato extintivo no órgão competente, nos demais casos;
VI- do arquivamento da decisão de cancelamento de registro pela Junta
Comercial, com base no art. 60 da Lei no 8.934, de 18 de novembro de
1994.
Nesse passo, cabe trazer à colação dispositivos da Lei no 8.934, de 18 de
novembro de 1994, que dispôs sobre o Registro Público de Empresas Mercantis e
atividades afins, pertinentes à matéria aqui analisada, verbis:
Fl. 445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.804 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000814/2005-95
6
Art. 1o O Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins,
subordinado às normas gerais prescritas nesta Lei, será exercido em todo o
território nacional, de forma sistêmica, por órgãos federais e estaduais, com
as seguintes finalidades;
I - dar garantia, publicidade, autenticidade, segurança e eficácia aos atos
jurídicos das empresas mercantis, submetidos a registro na forma desta Lei;
II - cadastrar as empresas nacionais e estrangeiras em funcionamento no
País e manter atualizadas as informações pertinentes;
(...)
Art. 2o Os atos das firmas mercantis individuais e das sociedades mercantis
serão arquivados no Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades
Afins, independentemente de seu objeto, salvo as exceções previstas em
lei.
(...)
Art. 3o Os serviços do Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades
Afins serão exercidos, em todo o território nacional, de maneira uniforme,
harmônica e interdependente, pelo Sistema Nacional de Registro de
Empresas Mercantis - SINREM, composto pelos seguintes órgãos:
I - o Departamento Nacional de Registro do Comércio, órgão central do
SINREM, com funções supervisora, orientadora, coordenadora e normativa,
no plano técnico; e supletiva, no plano administrativo;
II - as Juntas Comerciais, como órgãos locais, com funções executora e
administradora dos serviços de registro.
(...)
Art. 32. O Registro compreende:
(...)
II - o Arquivamento:
a) dos documentos relativos à constituição, alteração, dissolução e
extinção de firmas mercantis individuais, sociedades mercantis e
cooperativas; (...)
Tem-se, portanto, que, perante o CNPJ, e é isso que aqui importa, os efeitos do
cancelamento da inscrição só se operam a partir do registro do ato extintivo (no
caso, o distrato social) na Junta Comercial. E a impugnante não trouxe aos autos a
prova de que tenha registrado seu distrato social naquele órgão.
A este respeito, limitou-se a apresentar cópia de “Instrumento Particular de
Distrato Social de Sociedade por Quotas de Responsabilidade Limitada” (fls.
121/123), a qual, segundo alega, teria sido arquivada no “9o Tabelião de Notas da
Capital/SP”. Verifica-se, em verdade, que os selos do referido Tabelionato,
Fl. 446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.804 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000814/2005-95
7
constantes naquela cópia, tratam-se de meras certificações de autenticações das
cópias.
Constato, ademais, que a situação de cancelamento da inscrição do sujeito
passivo perante o cadastro dos Fiscos Estadual e Municipal, conforme provas
trazidas pela própria impugnante (fls. 124 e 128, respectivamente), está datada,
em ambos os casos, de 30/09/2003 (posteriormente, portanto, às datas dos fatos
geradores das multas aplicadas por meio do lançamento em análise). É possível
que esta tenha sido a data do efetivo arquivamento do distrato social no órgão
competente (a Junta Comercial).
E como prescreve o art. 16, inc. III, do Decreto no 70.235/72 (que regulamentou o
Processo Administrativo Federal), é dever da impugnante apresentar, desde já, as
provas que fundamentam sua alegação.
Destarte, como a impugnante não carreou ao processo a prova de que tenha
arquivado seu distrato social junto à Junta Comercial (órgão legalmente
competente para tanto) em data anterior aos fatos geradores das multas
lançadas, devidas eram as entregas das DIFs - Papel Imune do 4o trimestre de
2002 e o 2o trimestre de 2003.
Devo consignar, outrossim, que ainda que fosse considerada a data de
31/10/2002 (que constou no referido distrato social), para efeitos da extinção da
empresa, ainda sim devida seria, pelo menos, a entrega da declaração relativa ao
4o trimestre de 2002, que compreende mês em que a empresa ainda não havia
sido extinta.
Desta forma, nas mesmas razões da decisão anatematizada, rejeito a preliminar.
3.2. Da denúncia espontânea, seus efeitos
Objurga a decisão da DRJ sob a alegação de que ela entende que a denúncia
espontânea se aplica apenas à obrigação principal, mas esse não é o melhor entendimento,
segundo ela, do dispositivo legal, considerando que o lançamento em tela não se trata de
lançamento por homologação, e a obrigação principal guarda relação com a existência da
acessória ‘que apena, pretende, com a DIF- PAPEL IMUNE verificar da imunidade tributária
constitucional do artigo 150, VI, alínea ‘d’, não incidindo qualquer pagamento sobre o fato gerador
tributário que é imune’.
Para Recorrente, não há disposição de lei que restringe o alcance da denúncia
espontânea em face da obrigação acessória e, não havendo é desarrazoada a inteligência da
decisão recorrida.
Diz ainda que há nos autos demonstração que a denúncia espontânea se deu antes
da ação fiscal e seu consecutivo lançamento.
Nessas razões requer usufruir da benesse da denúncia espontânea, cancelando o
lançamento.
Fl. 447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.804 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000814/2005-95
8
A denúncia espontânea é um instituto previsto no artigo 138 do Código Tributário
Nacional (CTN) que exclui a responsabilidade do contribuinte pelas multas aplicadas caso ele
confesse voluntariamente a infração antes de qualquer procedimento fiscal. No entanto, há
algumas restrições importantes.
São requisitos essenciais para a caracterização da denúncia espontânea: i) confissão
da infração, ii) pagamento do tributo e juros de mora e, iii) anterioridade ao procedimento fiscal.
No caso em tela o que se tem é a mora na entrega de declarações diante da
omissão registrada no sistema de controle do FISCO, por parte da Recorrente. O que desagua na
inexistência da suposta denúncia espontânea.
Quanto a inexistência de dispositivo legal prevendo a impossibilidade de denúncia
espontânea em obrigação acessória, tenho que o artigo 138 do CTN prevê a exclusão de
responsabilidade por multas quando o contribuinte confessa espontaneamente a dívida antes de
qualquer procedimento fiscal.
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se fôr o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de
mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa,
quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração.
Diante do exposto, rejeito a essa preliminar.
3.3. Do valor da multa moratória
Alega que a Constituição Federal não permite efeitos confiscatórios dos tributos e,
em razão maior está proibido o uso oblíquo da vedação constitucional sobre a obrigação
acessória.
Sustenta:
 (....)
 Certamente, não faz sentido deferir imunidade à obrigação principal do
papel imune, mas exacerbar a multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reai)
por mês calendário pela não apresentação, no prazo legal a DIF-PAPEL
IMUNE.
 A DIF-PAPEL IMUNE NÃO GUARDA QUALQUER RELAÇÃO DE FATO E
JURÍDICA COM O FATO GERADOR DA DIF-BEBIDAS.
 A IN SRF n. 325/2003 referente à DIF-BEBIDAS, EM SEU ARTIGO 3o INCISO I,
HÁ EXPRESSA COMINAÇÃO LEGAL de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco
mil reais) por mês calendário: o que não ocorrer na DIF-PAPEL IMUNE na IN
Fl. 448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.804 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000814/2005-95
9
SRF 71/2001 e IN SRF 134/2002 que não trás qualquer menção à multa de
R$ 5.000,00 por atraso ou falta de apresentação da DIF-PAPEL IMUNE.
 Ora, se não há previsão legal no texto próprio instrução normativa que
rege a obrigação legal da DIF-PAPEL IMUNE, falta previsão legal para a
imposição da multa, cujo valor não pode ser sacado de legislação alhures
para consolidar a multa que se mostra desproporcional e de evidente
caráter confiscatório de tributo, ainda, que por via obliqua da exigência da
obrigação ACESSÓRIA, a qual repita-se não tem nenhuma expressão
pecuniária.
 (....)
Ao final requer decisão vindoura que acolha a presente preliminar no sentido de
cancelamento do lançamento fiscal, face contrariar a lei.
Como se observa, deseja a Recorrente o reconhecimento de confisco em razão de
não existir previsão legal para imposição da multa pelo atraso de apresentação de obrigação
acessória referente DIF-PAPEL IMUNE.
Em verdade, como dito, a vedação ao confisco é um dos pilares fundamentais do
Direito Tributário brasileiro, estabelecido pela Constituição Federal, inciso IV, do artigo 150, cujo
qual proíbe a utilização de tributos com efeitos confiscatórios, mas que não cabe à corte a
pronúncia quanto a sua legalidade ou não, conforme Súmula no 2 CARF.
E, quanto a ausência de legislação para determinar a multa, equivocada é a posição
recursiva, quando a alega. Vejamos:
Lei no. 9.779, de 19/01/1999
Art. 16. Compete à Secretaria da Receita Federal dispor sobre as obrigações
acessórias relativas aos impostos e contribuições por ela administrados,
estabelecendo, inclusive, forma, prazo e condições para o seu cumprimento e o
respectivo responsável.
Medida Provisória 2.15825, de 24/08/2001
Art. 57. O descumprimento das obrigações acessórias exigidas nos termos do art.
16 da Lei no 9.779, de 1999, acarretará a aplicação das seguintes penalidades:
I R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por mês calendário, relativamente às pessoas
jurídicas que deixarem de fornecer, nos prazos estabelecidos, as informações ou
esclarecimentos solicitados;
II cinco por cento, não inferior a R$ 100,00 (cem reais), do valor das transações
comerciais ou das operações financeiras, próprias da pessoa jurídica ou de
terceiros em relação aos quais seja responsável tributário, no caso de informação
omitida, inexata ou incompleta.
Fl. 449
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.804 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000814/2005-95
10
Parágrafo único. Na hipótese de pessoa jurídica optante pelo SIMPLES, os valores
e o percentual referidos neste artigo serão reduzidos em setenta porcento.
Instrução Normativa/SRF no 71, de 24/08/2001
Art. 11. A DIF Papel Imune deverá ser apresentada até o último dia útil dos meses
de janeiro, abril, julho e outubro, em relação aos trimestres civis imediatamente
anteriores, em meio magnético, mediante a utilização de aplicativo a ser
disponibilizado pela SRF.
Parágrafo único. A DIF Papel Imune, relativa ao período de fevereiro a março de
2002, poderá, excepcionalmente, ser apresentada até o dia 31 de julho de 2002.
(redação dada pela IN/SRF no.134, de 08/02/2002)
Art. 12.A não apresentação da DIF Papel Imune, nos prazos estabelecidos no
artigo anterior, enseja a aplicação da penalidade prevista no art. 57 da Medida
Provisória no 2.158 34, de 27 de julho de 2001.
Decreto no. 4.544, 26/12/2002 (RIPI/2002)
Art. 212.A SRF poderá dispor sobre as obrigações acessórias relativas ao imposto,
estabelecendo, inclusive, forma, prazo e condições para o seu cumprimento e o
respectivo responsável (Lei no 9.779, de 1999, art.16).
(...)
Art. 505. O descumprimento das obrigações acessórias exigidas nos termos do art.
212 acarretará a aplicação da multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por mês
calendário, aos contribuintes que deixarem de fornecer, nos prazos estabelecidos,
as informações ou esclarecimentos solicitados (Medida Provisória no 2.15835, de
2001, art. 57).
Parágrafo único. Na hipótese de pessoa jurídica optante pelo SIMPLES, a multa de
que trata o caput será reduzida em setenta por cento (Medida Provisória no
2.15835, de 2001, art.57, parágrafo único).
Diante da situação legal e acima apontada, há de se conferir que a multa lançada
tem previsão, seja na IN SRF 71/2001 atualizada pela IN/SRF no 134 de 2002.
Entretanto, com a nova Súmula CARF no 151 de 2020, ela deve ser cominada em
valor único por declaração não apresentada no prazo trimestral. Confira:
Súmula CARF no 151
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em 03/09/2019
Aplica-se retroativamente o inciso II do § 4o do art. 1o da Lei 11.945/2009,
referente a multa pela falta ou atraso na apresentação da “DIF Papel Imune”
devendo ser cominada em valor único por declaração não apresentada no prazo
trimestral, e não mais por mês calendário, conforme anteriormente estabelecido
Fl. 450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.804 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000814/2005-95
11
no art. 57 da MP no 2.158-35/ 2001, consagrando-se a retroatividade benéfica nos
termos do art. 106, do Código Tributário Nacional. (DN)
Acórdãos Precedentes:
9303-006.670, 9303-006.734, 3201-004.121, 9303-005.273, 9303-004.949,3201-
002.860 e 3101-001.160.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
Assim, deve ser assim o posicionamento do julgador, por força vinculante que os
dispositivos sumulares têm.
4. MÉRITO
Sustenta que improcedem os lançamentos em razões, segundo ela em seu remédio
recursivo, onde o mérito se confunde com as preliminares, considerando:
1. Que os lançamentos fiscais foram promovidos indevidamente, em razão da
denúncia espontânea;
2. Não foi considerado a extinção regular da Recorrente;
3. Que a multa de cinco mil reais por mês calendário se mostra arbitrário;
4. Que não há previsão legal para o lançamento da multa;
Entretanto, todas as questões acima foram enfrentadas e nenhuma logrou êxito
para modificar o lançamento, exceto por força de súmula que alterou a forma temporal para o
lançamento.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do remédio recursivo, rejeitando as preliminares,
dando parcial provimento para aplicação da multa em razão da Súmula CARF no 151.
Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa

Fl. 451
DF CARF MF
Original